Tribunal: TJDFT
Processo: 0733757-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733757-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Conceição Oliveira Agravados: Mindverso Assessoria &amp; Tecnologia Ltda Daniel Ferreira Freitas Vitoria Cristina Pereira da Silva dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Conceição Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0725423-09.2024.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que a hipossuficiência econômica exigida pela legislação relaciona-se a impossibilidade da parte autora em realizar o pagamento das custas processuais sem sacrificar o sustento de sua família. No caso em comento a autora recebe a aposentaria pelo GDF e pelo INSS em valor líquido superior a R$ 10.000,00. Possui aplicações financeiras, cotas sociais e bens imóveis que demonstram capacidade econômica elevada. Observo, ainda, que a pretensão apresentada na petição inicial se relaciona a contrato de investimento, o que corrobora para verificação de que possui recurso suficiente para arcar com as despesas processuais. Diante do quadro, defiro o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. I.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 62885828), em síntese, que não tem condições financeiras que permitam arcar com o pagamento das quantias referentes às despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Argumenta que é idosa, sustentanto que seus rendimentos devem ser examinados de acordo com o contexto da sua vida e dos respectivos gastos mensais recorrentes com o provimento da própria subsistência. Argumenta que a hipossuficiência financeira deve ser presumida a partir da sua alegação e não exige a demonstração por meio da produção de provas. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão interlocutória impugnada não produza efeitos imediatos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o deferimento da gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do montante referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão a gratuidade de justiça em favor do recorrente. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde a recorrente recebe rendimentos mensais brutos correspondentes ao montante de R$ 11.324,47 (onze mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos). A quantia aludida resulta da soma dos proventos de aposentadoria oriundos do Distrito Federal e do benefício pago pelo INSS, de acordo com os documentos referidos no Id. 204420616 e Id. 204420621 (dos autos do processo de origem). Nesse contexto os documentos trazidos aos autos do processo de origem são insuficientes para demonstrar efetivamente a situação de hipossuficiência econômica da recorrente. Em verdade, a situação descrita deve levar ao afastamento da concessão da gratuidade de justiça pretendida, pois não houve a demonstração de recebimento de rendimento mensal bruto inferior ao equivalente a 5 (cinco) salários mínimos. Por essa razão os fatos articulados na causa de pedir pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator